Tribunal: STF
Processo: RE 115784
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Júri. Irregularidades na formação do
Corpo de Jurados: um jurado teria se apresentado em nome de outro   e
teria ocorrido dispensa de  jurado  não  impedido  de  participar  do
julgamento. Pontos não objeto da ata de julgamento. Matéria  de  fato
insuscetivel  de  reexame  em  recurso  extraordinário.   No   aresto
recorrido, sequer se teve como comprovado o fato da  substituição  de
um jurado por outro. Incidencia das Sumulas 282, 356 e  279.  Recurso
Extraordinário não conhecido.